Tribunal: CARF
Processo: 10855.720507/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720507/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.001 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
SUPERMERCADO T.L. CONTI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2012, 2013
DÉBITOS. EXTINÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Deve ser comprovada a alegação de que os débitos apurados pela autoridade
fiscal foram extintos.
COMPENSAÇÃO
FRAUDULENTA.
CRÉDITO
ILEGAL.
MULTA
QUALIFICADA.
Verificado que houve sonegação, informando que as receitas seriam imunes
para impedir o conhecimento do fato gerador, além de conluio com a empresa
detentora dos títulos da dívida pública ao persistir na compensação com estes
créditos sabidamente inexistes, é cabível a qualificação da multa de ofício.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO.
Ao deixar de impugnar o lançamento, o sujeito passivo (responsável tributário)
se torna revel no processo, operando-se para ele a preclusão processual, muito
embora o processo tenha tido seguimento para outro sujeito passivo
(contribuinte).
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso para, na parte em que conhecida, tão somente do recurso voluntário apresentado por
SUPERMERCADO T.L. CONTI LTDA e, no mérito, negar-lhe provimento. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720507/2015-71
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.001 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720507/2015-71

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em São Paulo – SP que julgou improcedente a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte, diante das exigências tributárias referente
IRPJ/CSLL dos anos-calendário de 2012 e 2013, narradas no Relatório Fiscal de fls. 602/607:

a) O contribuinte foi intimado a justificar diferenças existentes entre os
montantes devidos de IRPJ/CSLL constantes das DIPJ e aqueles
confessados em DCTF. Estes valores constam dos demonstrativos de fl.
240;
b) Em resposta (fls. 252/254), o contribuinte informou que indicou à
Secretaria do Tesouro Nacional estes débitos de IRPJ/CSLL para serem
“extintos” com crédito oriundo de Títulos da Dívida Pública Externa de
sua propriedade;
c) O interessado relatou que para fazer frente a débitos do 1o e 2o trimestres
de 2012 utilizou créditos decorrentes de ação judicial em fase de execução
contra a Fazenda Nacional e o INSS. A autoridade fiscal informou que
nestes autos o juízo indeferiu a Petição Inicial, julgou extinto o processo e
condenou o exequente por litigância de má-fé;
d) Em face dos fatos apurados foi efetuado o lançamento de ofício por falta
de recolhimento de tributo;
e) Os sócios da empresa autuada: LUIZ CARLOS MASSITA, CPF n°
768.734.478-20, CECÍLIA MITIKO MASSITA, CPF n° 004.167.488-05 e
RAPHAEL JOKITI MASSITA, CPF n° 310.755.448-07, foram
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.001 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720507/2015-71

considerados sujeitos passivos por responsabilidade tributária, nos termos
do artigo 135, caput e III, do Código Tributário Nacional;
f) Houve qualificação da penalidade aplicada: “Os atos praticados pela
fiscalizada impediram o conhecimento, por parte da autoridade fazendária,
da ocorrência do Fato Gerador da Obrigação Tributária Principal e
modificaram suas características, resultando na redução do montante do
imposto devido, portanto, tipificado como crime tributário, previstos nos
artigos 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502/64, ensejando, desta forma, aplicação
da multa qualificada de 150% (centro e cinqüenta por cento), nos termos
do artigo 44, Inciso I, e § 1o, da Lei 9.430/96 com a redação dada pelo
artigo 14 da Lei n° 11.488/07”.

Em face das irregularidades apuradas foram lavrados os seguintes autos de
infração cientificados à pessoa jurídica em 17/03/2015 (fl. 656):

a) Auto de Infração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica- IRPJ (fls.
608/609): Valor do crédito tributário de R$ 756.921,37, que inclui o
tributo, a multa e os juros de mora calculados até 03/2015, fundamento
legal citado nas fl. 614;
b) Auto de Infração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (fls.
630/631): Valor do crédito tributário de R$ 313.384,06, que inclui o
tributo, a multa e os juros de mora calculados até 03/2015, fundamento
legal citado nas fl. 636.
c) Os sujeitos passivos por responsabilidade tributária foram cientificados do
lançamento de ofício em 17/03/2015 (fls. 659, 662 e 665).

A empresa autuada apresentou impugnação de fls. 669/688 em 13/04/2015 (fl.
668) na qual alega:

a) Os débitos apurados pela fiscalização foram pagos por intermédio de
processo de resgate de Títulos da Dívida Pública Externa, junto à
Secretaria do Tesouro Nacional conforme processos administrativos:
011.79446.001534.2013.000.000,
011.79446.002065.2013.000.000,
011.79446.002878.2013.000.000,
011.79446.003701.2013.000.000,
011.79446.004557.2013.000.000,
011.79446.005613.2013.000.000,
011.79446.006668.2013.000.000,
011.79446.007935.2013.000.000,
011.79446.009101.2013.000.000, 011.79446.010491.2013.000.000, todos
relacionados
ao
COMPROT
011.79446.000257.2013.000.000;
COMPROT
011.79446.010069.2012.000.000,
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.001 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720507/2015-71

011.79446.010619.2012.000.000,
011.79446.011500.2012.000.000,
vinculados ao COMPROT 011.79446.010003.2012.000.000, no qual é
requerido o resgate dos créditos alocados na conta denominada Operações
Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI
001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012,
com quitação conforme tabela mencionada nos COMPROT já anexos aos
autos;
b) Foi firmado termo de cooperação técnica entre a RFB e a Secretaria do
Tesouro Nacional - STN, em que se remete à Conta Única do Tesouro
Nacional, parte dos recursos por ela (STN) devidos - (créditos da dívida
pública brasileira), com a finalidade de, dentre outra, através do Sistema
Integrado de Administração financeira do Governo Federal - SIAF - órgão
diretamente ligado a Secretaria do Tesouro Nacional -STN, efetuar-se o
recolhimento de tributos federais devidos por pessoas jurídicas,
proporcionando enormes benefícios ao ente público, pelo fato de a renda
apurada com o saldo financeiro quando da permanência dos recursos junto
a conta única, ser totalmente revertida ao Erário, gerando benefícios ao
ente público federal;
c) Todo o procedimento de quitação dos débitos mencionados acima, através
da abertura de COMPROT com Títulos da Dívida Pública Externa, está
amparado no artigo 1o e parágrafo único, da Portaria da Secretaria da
Receita Federal do Brasil n° 913, de 25 de julho de 2002;
d) no COMPROT há compensação de possível perda de arrecadação, pelos
ganhos de remuneração dos valores das empresas mantidos na conta única
e revertidos ao Tesouro Nacional, sendo que os procedimentos do sistema
SIAF ocorrem à luz dos dispositivos da Instrução Normativa da Secretaria
da Receita Federal n.° 162, de 4 de novembro de 1988, que foi revogada
pela Instrução Normativa SRF n.° 181, de 25 de julho de 2002. Assim, a
utilização do SIAFI por pessoas jurídicas não integrantes da administração
pública, decorrente de termo de cooperação técnica, se regula com a
edição da Portaria SRF n.° 913, de 25 de junho de 2002;
e) os débitos objeto do lançamento de ofício, conforme acima mencionado
em ofício, foram quitados/pagos com os créditos gerados no COMPROT
pelo resgate dos Títulos da Dívida Pública Externa, conforme preceitua a
Lei n.° 12.595/2012, ação 0367 e 0409, com seus efeitos liberatórios de
quitação de tributos federais, próprios ou de terceiros, previstos e
amparados pela Lei n.° 10.179/2001, cuja extinção da obrigação tributária
se dará através do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), após legal e
obrigatória conferência a ser realizada pelo subsistema gerido pelo
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal -
SIAF, previsto pela Portaria SRF n.° 913, de 25 de junho de 2002;
f) a RFB deveria ter iniciado um processo administrativo para averiguar as
informações de acordo com a Lei do Processo Administrativo - Lei no
9.784/99 e Decreto 70.235/72, amparado pelos direitos constitucionais da
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.001 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720507/2015-71

ampla defesa e contraditório, determinando a suspensão dos débitos
tributários que foram informados no COMPROT, até ulterior liberação dos
recursos para a extinção da obrigação tributária o que não ocorreu;
g) os débitos em debate foram confessados por meio do processo no
13811.726457/2012-97, o que tornaria desnecessária a lavratura dos autos
de infração;
h) não há fundamento legal para a lavratura dos autos de infração e exigência
de multa em montante superior ao previsto no artigo 7o da Lei no
10.426/2002;
i) o contribuinte deveria ter sido intimado a apresentar nova DCTF;
j) a Empresa utilizou crédito judicial proveniente da Ação de Execução n.°
0036761-30.2012.401.3400, somente para fazer frente aos débitos do 1o e
2o Trimestre de 2012. Nesta ocasião ainda não havia decisão judicial sobre
a matéria, fato que descaracteriza qualquer conduta dolosa que, por sinal,
deve ser provada;
k) a empresa declarou a totalidade de seus tributos, via DIPJ/DCTF referente
ao 1° e 2° Trimestre de 2012 e no mesmo documento passou a informar o
pagamento/compensação dos mesmos com o crédito que é de sua
titularidade, o que reitera-se não conduz a prática criminosa ou intuito de
fraude. Além disso,
l) impossível falar em fraude/informação falsa se tal operação consta da
escrita contábil;
m) houve a confissão do débito por meio da DIPJ, sendo assim descabida a
multa de ofício aplicada;
n) somente deveria ser aplicada a multa por falta de entrega de DCTF;
o) requer a nulidade da responsabilização solidária dos sócios, tendo em vista
que em momento algum ficou provado o intuito de dolo e fraude cometido
por eles. Assim, não há configuração de fraude quando não apresenta
DCTF, se houver a apresentação de DIPJ e DACON informando o valor
efetivamente devido.

O Acórdão ora Recorrido (16-72.921 - 6a Turma da DRJ/SPO) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.001 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720507/2015-71

DÉBITOS. EXTINÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Deve ser comprovada a alegação de que os débitos apurados pela
autoridade fiscal foram extintos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013
DÉBITOS. EXTINÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Deve ser comprovada a alegação de que os débitos apurados pela autoridade
fiscal foram extintos.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Isso porque, conforme entendimento da turma julgadora “O ato de informar
débitos tributários por meio de DIPJ ou mesmo de petições entregues à Administração não têm a
natureza de confissão de dívida, desta forma, a omissão destes débitos em DCTF obriga a
autoridade fiscal a constituir o crédito tributário por meio de lançamento de ofício sob pena de
decadência”. “A par da natureza do crédito pleiteado judicialmente é fato que o artigo 170 A do
CTN determina que a compensação mediante aproveitamento de tributo discutido em juízo deve
ocorrer somente após o trânsito em julgado, fato não existente no caso em tela, conforme
informado pelo próprio interessado. Ademais, a compensação de tributos deve ser realizada por
intermédio da transmissão de Declaração de Compensação, único instrumento hábil para a
efetivação da compensação/restituição”. (...) “Os atos praticados pelo contribuinte demonstram
uma conduta dolosa, afinal inicialmente vinculou os débitos a depósitos judiciais inexistentes,
em seguida negou a existência destes débitos, para no dia 11/02/2014 indicar pagamento por
meio de conversão em renda da União, nos autos do processo no 36761-30.2012.4.01.3400.
Nesta data, já havia sido prolatada sentença judicial considerando prescritos os títulos
pleiteados”.
Entendeu ainda a DRJ que o fato de o sócio ao informar à RFB “pagamento” por
meio de conversão em renda cometeu uma ilegalidade, tendo em vista que quando protocolizada
tal petição o juízo “a quo” já havia julgado extinto o processo e condenado o exeqüente por
litigância de má-fé. Ademais, pesquisas efetuadas nos sistemas da RFB indicam a existência de
depósitos judiciais somente no valor de R$ 15,00 (fl. 551).
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
858 dos autos, alegando em síntese as mesmas razões trazidas em sede de impugnação
administrativa.
É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.001 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720507/2015-71

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que os responsáveis solidários não apresentaram
impugnação ao lançamento razão pela qual resta preclusa a oportunidade de defesa dos mesmos,
tornando-se o lançamento e responsabilização definitivas quanto a eles (caso seja mantido o
lançamento).
A teor do que dispõe o artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972, na redação que
lhe foi dada pela Lei no 9.532, de 1997, a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
considerar-se-á não impugnada, tornando-se preclusa. Não tendo sido objeto de impugnação nem
se tratando de matéria de Ordem Pública, carece competência à autoridade de segunda instância
para dela tomar conhecimento em sede de recurso voluntário.
A revelia implicou a definitividade, na esfera administrativa, da responsabilidade
tributária, conforme declarado pelo julgador a quo.
Assim é que, deixo de conhecer do recurso interposto pelos sócios bem como das
razões relativas à responsabilização solidária, posto que prejudicadas.
Desta forma, conheço parcialmente do recurso apresentado.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado
constitui-se basicamente em reprodução de parte da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.001 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720507/2015-71

perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de manifestação de inconformidade, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão, na parte
que se aplica:

A fiscalização apurou diferenças entre os valores devidos de IRPJ/CSLL constantes da
DIPJ e aqueles confessados em DCTF.
Em sua impugnação, o contribuinte alega que estes montantes foram pagos por meio de
créditos vinculados à Secretaria do Tesouro Nacional e créditos decorrentes de ação
judicial.
Portanto, o impugnante não questiona a existência dos débitos apurados pela
fiscalização, a lide concentra-se na eventual extinção do crédito tributário.
Para um melhor entendimento dos fatos se faz necessário relatar procedimentos fiscais
que antecederam ao início da auditoria fiscal empreendida na empresa autuada.
Consta dos autos do processo administrativo no 12948.720005/2014-55 que no 2o
trimestre de 2012 o contribuinte confessou em DCTF débito de IRPJ no valor de R$
11.912,34, além de débito de CSLL no valor de R$ 6.448,44, ambos vinculados a
crédito decorrente de depósito judicial relacionado aos autos do processo no 36761-
30.2012.4.01.3400 (processo administrativo no 12948.720005/2014-55, fls. 07/08).
Em 27/01/2014, o interessado foi intimado a apresentar cópia da Certidão de Objeto e
Pé do processo acima citado, além das decisões judiciais proferidas.
No dia 29/01/2014 (processo administrativo no 12948.720005/2014-55, fl. 27), o
contribuinte retificou sua DCTF na qual não mais constam débitos de IRPJ e CSLL
relacionados ao 2o trimestre de 2012.
A empresa auditada protocolizou em 11/02/2014 (processo administrativo no
12948.720005/2014-55, fls. 31/38) petição em que informa que efetuou o pagamento de
seus débitos por intermédio de conversão em renda, nos autos do processo no 36761-
30.2012.4.01.3400.
Após diversas intimações lavradas pela DRF-Sorocaba, para fins de esclarecimentos, o
contribuinte apresentou nova petição (processo administrativo no 12948.720005/2014-
55, fls. 191/195) em 16/05/2014 na qual informa que os débitos questionados pela DRF
teriam sido pagos por meio de resgate de Título da Dívida Pública Externa junto à
Secretaria do Tesouro Nacional:
Todavia, referidos débitos estão sendo pagos/quitados através do resgate do Título da
Dívida Pública Externa, objeto do COMPROT 011.79446.010069.2012.000.00,
vinculado ao COMPROT 011.79446.010003.2012.000.000, na qual requer o resgate
dos créditos alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, Número Obrigação S1AFI 001418, Operação Especial 0409,
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.001 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720507/2015-71

1DOC 2754, Lei Orçamentária 2012, com quitação conforme tabela mencionada no
COMPROT anexo.
Após a análise dos documentos apresentados a DRF Sorocaba concluiu que os débitos
de IRPJ/CSLL existiam, porém não foram pagos e muito menos compensados, ademais
não estavam confessados em DCTF, fato que determinou o início do procedimento
fiscal em tela.
Feito este intróito passo a narrar fatos relativos ao presente processo. A fiscalização
além do débito de IRPJ/CSLL do 2o trimestre, verificou que outros débitos destes
tributos constavam da DIPJ, mas não haviam sido confessados em DCTF:

Apesar de intimada a justificar estas diferenças, o contribuinte não apresentou provas
capazes de convencer a fiscalização que decidiu lavrar os autos de infração em comento,
por falta de recolhimento de tributo.
Na fase de impugnação, o interessado assevera que os débitos apurados pela
fiscalização foram pagos por intermédio de processo de resgate de Títulos da Dívida
Pública Externa, junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) conforme processos
administrativos
de
fls.
695/700
e
703/747,
além
dos
processos
nos
011.79446.000257.2013.000.000 e 011.79446.010003.2012.000.000. Acrescenta o
interessado que, caso a Administração não concorde com este procedimento, caberia a
abertura de procedimento administrativo.
Ao analisar estes “processos” observa-se de pronto que são petições dirigidas à
Secretaria do Tesuro Nacional e todas elas seguem um mesmo padrão: solicitam o
resgate de créditos alocadoa na conta denominada “operações especiais” com o intuito
de “quitar” débitos descritos nestes requerimentos.
Em princípio cumpre destacar que estas petições foram protocolizadas nos anos de 2012
e 2013 e até o momento, passados cerca de três anos não foram juntados aos autos
documentos que comprovem que as solicitações foram atendidas, ou seja, não há prova
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.001 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720507/2015-71

de que os créditos foram disponibilizados pela STN e também não há nos autos
qualquer prova de“quitação dos débitos em estudo.
A par do que foi dito um fato de suma importância não foi esclarecido pela defesa,
senão vejamos. O impugnante afirma que este suposto crédito pleiteado junto à STN
seria oriundo de Títulos da Dívida Externa, porém, em nenhuma passagem da
impugnação discrimina tais títulos o que impede uma análise por este julgador sobre a
natureza dos créditos. Ressalte-se que, apesar de não haver discriminação destes títulos,
há indícios que eles sejam os mesmos apresentados e rejeitados pelo Poder Judiciário
(fls. 584/590), matéria a ser tratada adiante.
Entretanto, até mesmo sem examinar os títulos é possível indeferir qualquer pretensão
de compensá-los com tributos devidos, somente com base em sua denominação: Títulos
da Dívida Externa.
Conforme consta da impugnação a compensação ocorreria, nos termos da Lei no
10.179/2001:
Art. 2o Os títulos de que trata o caput do artigo anterior terão as seguintes
denominações:
I- Letras do Tesouro Nacional - LTN, emitidas preferencialmente para financiamento
de curto e médio prazos;
II- Letras Financeiras do Tesouro - LFT, emitidas preferencialmente para
financiamento de curto e médio prazos;
III- Notas do Tesouro Nacional - NTN, emitidas preferencialmente para financiamento
de médio e longo prazos.
Art. 6o A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública referidos no art.
2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de
responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate.
Conclui-se, sem muito esforço, que a Lei no 10.179/2001, fundamento legal utilizado
pelo contribuinte para respaldar seu procedimento, não permite o uso de Títulos da
Dívida Externa, mas somente LTN, LFT e NTN, para fins de extinção de tributos
federais.
Estes fatos aliados a inexistência de qualquer manifestação da STN não permite dar
razão ao impugnante.
Por fim, cumpre destacar que não cabe à RFB iniciar nenhum procedimento
administrativo específico para “quitar o seu débito”.
O procedimento adotado pelo contribuinte é de sua inteira responsabilidade, à RFB cabe
somente acatar ou não a “quitação” dos débitos apresentados pela empresa autiada.
O impugnante pondera que confessou seus débitos e os respectivos “pagamentos” por
intermédio do processo no 13811.726457/2012-97, 13811.726457/2012-97, ademais os
débitos estavam informados em DIPJ o que tornaria desnecessária a lavratura dos autos
de infração.
O ato de informar débitos tributários por meio de DIPJ ou mesmo de petições entregues
à Administração não têm a natureza de confissão de dívida, desta forma, a omissão
destes débitos em DCTF obriga a autoridade fiscal a constituir o crédito tributário por
meio de lançamento de ofício sob pena de decadência.
Não se perca de vista que a DCTF é instrumento hábil de confissão de dívida e
exigência do tributo devido e, ao contrário do que assevera o interessado, foi feita
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.001 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720507/2015-71

intimação para a regularização de DCTF, conforme Intimação no 0073/2014 (fl. 207 do
processo administrativo no 12948.720005/2014-55). Evidentemente, após o início do
procedimento fiscal não há que se falar em retificação de declarações, pois o
contribuinte perde a espontaneidade.
Na parte final da impugnação o contribuinte informa que os débitos apurados no 1° e 2°
trimestres do ano de 2012 foram “compensados” com créditos oriundos do processo
judicial no 0036761-30.2012.401.3400; Esta compensação teria ocorrido antes que
houvesse decisão decisão judicial desfavorável ao contribuinte, o que afastaria a
existência de uma ação dolosa.
A existência de dolo na ação do contribuinte será tratada mais adiante, no que tange ao
procedimento adotado pelo interessado ele deve ser totalmente repudiado.
A par da natureza do crédito pleiteado judicialmente é fato que o artigo 170 A do CTN
determina que a compensação mediante aproveitamento de tributo discutido em juízo
deve ocorrer somente após o trânsito em julgado, fato não existente no caso em tela,
conforme informado pelo próprio interessado. Ademais, a compensação de tributos deve
ser realizada por intermédio da transmissão de Declaração de Compensação, único
instrumento hábil para a efetivação da compensação/restituição.
Poderíamos cogitar na figura da compensação caso houvesse qualquer decisão judicial
neste sentido, entretanto, a sentença de fls. 582/583 demonstra que, além de não haver
qualquer decisão liminar que favorecesse o exequente, o juízo “a qua” foi taxativo no
sentido de considerar que os Títulos da Dívida Externa Brasileira apresentados não
possuem liquidez e certeza, pois não têm expressão monetária atual, além disso estes
títulos somente poderiam ser resgatados no exterior e por fim estes títulos estariam
prescritos.
Ressalte-se que na DCTF original consta a informação de que o suposto crédito do
contribuinte decorreria de conversão em renda de depósitos judiciais, porém a
autoridade administrativa contatou somente depósitos judiciais equivalentes a R$ 15,00
(fl. 797).
Da multa qualificada
A autoridade fiscal exigiu a penalidade prevista no artigo 44, I, e § 1o da Lei no
9.430/1996 com a redação dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(....)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
No entender da defesa sua conduta não teve natureza dolosa, pois a
compensação se deu antes se antes de ser proferida sentença, ademais os débitos
estavam escriturados e informados em DIPJ. A penalidade deveria ser afastada, pois
houve confissão do débito em DIPJ, com pagamento, e mesmo que viável a
aplicação de multa esta deveria ser a prevista no artigo 7o da Lei no 10.426/2002.
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.001 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720507/2015-71

Conforme exposto neste voto, ficou evidenciado que o débito, por sinal
incontroverso, não foi extinto por qualquer das modalidades aceitas no CTN, daí a
caracterização de falta de recolhimento de tributo, fato que se subsume ao disposto
no artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996 com a redação dada pelo artigo 14 da Lei no
11.488/2007.
Ocorre que além da falta de recolhimento de tributo a fiscalização entendeu ter
ocorrido a hipótese prevista no artigo 71 da Lei no 4.502/1964, o que resultou na
qualificação da multa (fl. 606):
Os atos praticados pela fiscalizada impediram o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência do Fato Gerador da Obrigação Tributária
Principal e modificaram suas características.
A Lei no 4.502/1964 está assim redigida:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Vejamos se o contribuinte tentou impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência
do fato gerador e das suas circunstâncias materiais pela autoridade fazendária, o que
caracterizaria a ocorrência da sonegação.
Nos parágrafos iniciais deste voto pude relatar trechos dos autos do processo
administrativo no 12948.720005/2014-55 que antecedeu a auditoria fiscal que resultou
na lavratura dos autos de infração.
Naquele processo ficou evidenciado que inicialmente o contribuinte vinculou em DCTF
débitos de IRPJ e CSLL a depósitos judiciais efetuados no âmbito do processo no
36761-30.2012.4.01.3400. Instado a justificar este procedimento o contribuinte retificou
a sua DCTF que passou a não indicar mais débitos de IRPJ e CSLL.
Posteriormente, a empresa autuada apresentou petição na qual asseverou que os débitos
em questão foram pagos por meio de conversão em renda da União, nos autos do
processo de no 36761-30.2012.4.01.3400.
Passadas algumas semanas o contribuinte novamente manifestou-se, agora, no sentido
de informar que os débitos questionados haviam sido pagos por meio de resgate de
Título da Dívida Pública Externa junto à Secretaria do Tesouro Nacional.
Ora, a conduta acima descrita demonstra a ocorrência, em tese, de sonegação, afinal,
inicialmente o contribuinte confessou em DCTF débitos de IRPJ/CSLL para em seguida
retificar a DCTF que passou a não mais indicar a existência destes débitos.
Além deste fato, os atos praticados pelo contribuinte demonstram uma conduta dolosa,
afinal inicialmente vinculou os débitos a depósitos judiciais inexistentes, em seguida
negou a existência destes débitos, para no dia 11/02/2014 indicar pagamento por meio
de conversão em renda da União, nos autos do processo no 36761-30.2012.4.01.3400.
Nesta data, já havia sido prolatada sentença judicial considerando prescritos os títulos
pleiteados.
Conclui-se que deve ser mantida a multa qualificada.
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.001 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720507/2015-71

O contribuinte faz remissão ao disposto no artigo 7o da Lei no 10.426/2002, ocorre que
este dispositivo legal determina penalidades para o descumprimento de obrigação
acessória: falta ou atraso na entrega de DIPJ/DCTF, fato diverso do apurado nos autos:
falta de recolhimento de tributo (obrigação principal). Não é demais alertar que não há
vedação para a exigência das duas penalidades simultaneamente: i)a exigida nos autos e
ii)a prevista no artigo 7o da Lei no 10.426/2002, pois elas têm tipos distintos, ocorre que
a fiscalização concluiu não ter ocorrido falta/atraso na entrega da DCTF.
Os sócios da empresa autuada: LUIZ CARLOS MASSITA, CPF n° 768.734.478-20,
CECÍLIA MITIKO MASSITA, CPF n° 004.167.488-05 e RAPHAEL JOKITI
MASSITA, CPF n° 310.755.448-07, foram considerados sujeitos passivos por
responsabilidade tributária, nos termos do artigo 135, caput e III, do Código Tributário
Nacional.
A autoridade fiscal entendeu que a utilização de créditos considerados pelo Poder
Judiciário como prescritos, caracterizou violação das leis civis, comerciais e tributárias
por parte dos sócios da empresa auditada.
De fato, o sócio ao informar à RFB (processo administrativo no 12948.720005/2014-55,
fls. 31/38) “pagamento” por meio de conversão em renda cometeuuma ilegalidade,
tendo em vista que quando foi protocolizada tal petição (11/02/2014) o juízo “ a qua” já
havia julgado extinto o processo e condenado o exequente por litigancia de má-fé.
Ademais, pesquisas efetuadas nos sistemas da RFB indicam a existência de depósitos
judiciais somente no valor de R$ 15,00 (fl. 797).
Desta forma, deve ser mantida a sujeição passiva solidária.
Ressalte-se que os sujeitos passivos por responsabilidade solidária não apresentaram
impugnação, desta forma, não poderão interpor recurso voluntário.

O caso em análise trata de clara fraude cometida pela Contribuinte contra o Fisco,
por intermédio de uma suposta consultoria tributária, a APPEX Consultoria.
A fraude se dava por meio da inserção de informações falsas em declarações para
reduzir ou eliminar ilegalmente as dívidas tributárias com a falsa compensação com suposto
crédito financeiro junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), baseado em títulos públicos,. A
organização criminosa oferecia serviços de consultoria e assessoria tributária.
A referida empresa de consultoria foi, inclusive, objeto de operação deflagrada
pelo Fisco Federal em conjunto com a Receita Federal e denominada “Fake Money”:
https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2018/setembro/operacao-fake-money-receita-
federal-desarticula-organizacao-criminosa-especializada-em-fraude-na-quitacao-de-tributos-
federais-com-creditos-podres.
Não existem dúvidas que em grande parte das vezes o contribuinte acaba sendo
enganado por tais organizações criminosas, o que poderia ser eventual objeto de análise de
mérito do conteúdo volitivo dos sócios no que se refere à responsabilização solidária. Entretanto,
como já destacado desde a decisão recorrida, tendo em vista que os responsáveis solidários não
apresentaram Impugnação, a responsabilização resta definitiva caso mantido o lançamento.
Outrosssim, o contribuinte não possui legitimidade e nem interesse de agir ao
defender a inexistência de hipótese de responsabilização, que apenas poderia ser alegado pelos
próprios responsáveis solidários.
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.001 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720507/2015-71

Entretanto, mesmo na hipótese de o contribuinte ter sido vítima de crime
cometido pela respectiva organização criminosa, isso não afastaria a aplicação da multa
qualificada uma vez que seja diretamente, seja por meio de outorga de poderes a procuradores, o
contribuinte agiu dolosa e sistematicamente com o intuito de deixar de recolher tributos e
dificultar a ciência e ação da autoridade fiscal.
Isto porque deixou de declarar, ao longo de quase 03 anos, qualquer informação
relativa aos tributos devidos em suas DCTFs. A declaração de eventuais débitos nos processos
administrativos que indica ou declarações em DACONs não possuem o efeito de confissão de
dívida.
O fato é que o contribuinte ao longo de quase 03 anos omitiu as informações em
DCTF e mesmo sabendo do insucesso de ação judicial visando a execução do alegado direito
creditório (onde foi condenado em litigância de má fé), manteve-se inerte e não promoveu a
retificação das suas DCTFs ou regularização da sua situação.
O que se analisa, do ponto de vista do Fisco, para fins de qualificação da
penalidade é a existência de deliberada intenção de fraude ou sonegação, o que claramente
ocorreu por parte do contribuinte, seja diretamente ou seja por meio de procurador.
Outrossim, alegações quanto à ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
tributária não podem ser apreciados nos termos do que dispõe a Súmula CARF n. 02.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de conhecer apenas do Recurso Voluntário da Supermecado TL e
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital